Tribunal: TJDFT
Processo: 0731203-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731203-03.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MULTIPEDRAS COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA - EPP RECORRIDO: LOGUS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - EPP, ALDRIGUES CANDIDO E ASSOCIADOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE MATERIAIS. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDARIA. PLURALIDADE DE VÍNCULOS INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO OBRIGACIONAL COM A DONA DA OBRA. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. EFEITOS INTERNOS DA RELAÇÃO NEGOCIAL NÃO ESTENDIDOS. RELAÇÕES NEGOCIAIS DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese de pretensão do fornecedor ao reconhecimento da responsabilidade solidariedade da dona da obra pela satisfação de obrigação convencionada em negócio jurídico celebrado com a empreiteira. 2. De acordo com a premissa firmada no art. 264 do Código Civil a ocorrência da solidariedade pede a constituição do objeto da relação jurídica obrigacional como um todo, situação em que cada um dos credores pode exigir a totalidade da prestação, ou mesmo, cada um dos devedores poderá pagar a dívida integralmente. Por força do art. 266 do mesmo código, percebe-se que essa vinculação complexa requer a pluralidade de partes, a unidade da prestação, e, finalmente, a multiplicidade de vínculos. 2.1. No caso em exame observa-se que a relação jurídica obrigacional objeto da controvérsia foi estabelecida unicamente entre a demandante (fornecedora) e a primeira ré (empreiteira), cujo instrumento foi subscrito e assinado por seus respectivos representantes legais. 3. A situação jurídica em exame não se enquadra nas hipóteses prefiguradas nos artigos 932 a 940, todos do Código Civil, que tratam da responsabilidade solidária. 4. O princípio da força vinculante dos contratos impede que a alteração dos termos do negócio jurídico decorra da vontade exclusiva de apenas um dos contratantes. Por esse raciocínio, os efeitos internos (relação obrigacional) do negócio jurídico não podem ser estendidos à dona da obra, ora apelada, que não integrou a relação jurídica negocial, pela vontade unilateral da contratada. 4.1. Entendimento em sentido contrário importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. 5. Diante de contexto, à vista da inexistência de previsão legal ou negocial expressa que autorize a pretendida responsabilização de modo solidário, a pretensão recursal não pode ser acolhida. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 264, 265, 266, 932 e 940, todos do Código Civil, defendendo a responsabilidade solidária da segunda recorrente, sob o argumento de que ela teria escolhido e recebido pessoalmente os materiais fornecidos, e cujo pagamento persegue, além de haver obtido proveito econômico com os serviços prestados. Colaciona julgado do TJGO, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEANDRO OLIVEIRA GOBBO, OAB/DF No 30.851 (ID 28946788 - Pág. 16). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 264, 265, 266, 932 e 940, todos do Código Civil, bem como ao suposto dissídio interpretativo. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi a seguinte: “No caso em exame observa-se que a relação jurídica obrigacional objeto da controvérsia foi estabelecida unicamente entre a demandante (fornecedora) e a primeira ré (empreiteira), cujo instrumento foi subscrito e assinado por seus respectivos presentantes legais (Id. 25166571 e 25166568). (...) A despeito das alegações articuladas pela recorrente, a ora recorrida (dona da obra) afirmou ter adquirido produtos que não faziam parte do projeto original e não constavam no negócio jurídico de empreitada, celebrado entre ora recorrida (Aldrigues) e a primeira ré (Logus), tendo sido efetuado o pagamento separadamente (Id. 25166709), a denotar que a entrega de valores à apelante, pela recorrida, diz respeito à relação jurídica obrigacional distinta da estabelecida entre a demandante e a primeira ré (Logus). Nesse contexto, em razão do vínculo negocial estabelecido entre as rés por meio do negócio jurídico de empreitada, (Id. 25166601), a dona da obra, por ser destinatária final dos produtos e serviços, pode, em princípio, eleger a fornecedora a ser contratada, ou mesmo os materiais a serem fornecidos. A referida atuação não é suficiente para gerar a legítima expectativa pela recorrente de que a ora apelada cumpriria a obrigação que foi convencionada entre a demandante e a empreiteira (Logus)” (ID 28190010). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021) Por derradeiro, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado LEANDRO OLIVEIRA GOBBO, OAB/DF No 30.851, cujo instrumento procuratório é visto no ID 25166569. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A029